Tribunal: TJSP
Processo: 2223994-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223994-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
WALTER SANTOS DE LIMA e Paciente MARCELO GAIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
2
Voto:
33870
Habeas Corpus:
2223994-44.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara de Execuções Criminais
Autos:
1009566-59.2020.8.26.0032
Paciente:
Marcelo Gaiola
Impetrante:
Walter Santos de Lima
Vistos.
O advogado Walter Santos de Lima
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Gaiola, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente
no
processo
de
execução
penal
no 1009566-59.2020.8.26.0032, o qual tramita perante o r. Juízo da
1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Pleiteia a anulação da decisão
impugnada que, diante de pedido de progressão ao regime aberto e
de concessão de livramento condicional, determinou que o paciente
fosse submetido à realização de exame criminológico, alegando para
tanto ausência de previsão legal. Subsidiariamente, requer a
determinação de imediata apreciação do requisito subjetivo por
meio do Boletim Informativo e Atestado de Conduta Carcerária. No
mais, requer a concessão da ordem para que seja reconhecido o
preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente.
Sobreveio decisão monocrática,
que não conheceu a ordem, sob o fundamento de que o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
3
corpus não se presta à análise de questões como a ventilada, ante a
existência de recurso específico para tratar a questão: agravo em
execução (fls. 44/51).
O
paciente,
diante
do
não
conhecimento da ordem, impetrou, perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, habeas corpus, ao qual, por decisão monocrática
da Eminente Ministra Laurita Vaz, foi dada a seguinte decisão:
“INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. Todavia, CONCEDO
ordem de habeas corpus, DE OFÍCIO, para determinar que o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo reaprecie, como julgar de direito, o
habeas corpus originário, afastado o entendimento de que a via eleita
é inadequada” (fls. 58/61).
O pedido liminar foi indeferido
(fls.64/66).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 69).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 79/86).
É o relatório.
O paciente cumpre pena total de
11 (onze) anos, 4 (quatro) e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática
dos crimes de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo, com
término previsto em 18 de setembro de 2021 (fls. 20/24).
A decisão impugnada determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
4
a realização de avaliação criminológica para fins de análise do
pedido de progressão ao regime aberto e de livramento condicional
do sentenciado.
Para concessão de progressão de
regime é imprescindível: cumprimento da pena, no regime anterior,
pelo tempo mínimo de 1/6 e, caso hediondo o crime, 2/5, se
primário, e 3/5, se reincidente (requisito objetivo); tempo
especificado pelo artigo 112 da Lei no 7.210/84, como também pelo
artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, no que se refere aos crimes hediondos, vigente à época
dos fatos; e do requisito subjetivo (boa conduta carcerária
comprovada por atestado firmado pelo Diretor do estabelecimento).
No
tocante
ao
livramento
condicional, para a sua concessão é imprescindível o pleno
cumprimento dos requisitos objetivo (cumprimento da pena pelo
tempo mínimo especificado nos incisos I, II e V, do artigo 83, do Código
Penal) e subjetivo (comprovação do comportamento satisfatório
durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que foi
atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto inciso III do artigo 83 do Código Penal).
Incontroverso o requisito objetivo.
O exame criminológico e o parecer
da Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
5
Diante disso, tem-se que, para a
análise do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de
bom comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais,
com base nas peculiaridades do caso e mediante decisão
devidamente motivada em elementos concretos a indicar a
necessidade, pode-se determinar a realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
DE
PENA.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROGRESSÃO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 439/STJ. REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em consenso, a Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça entende que o
exame criminológico constitui um instrumento
útil
para
a
formação
da
convicção
do
magistrado, servindo como balizamento acerca
dos riscos de colocar um condenado em contato
amplo com a sociedade, não se podendo
reconhecê-lo como constrangimento ilegal, pois é
uma avaliação feita por meio de entrevista, sem
qualquer ofensa física ou moral (Súmula no
439/STJ). 2. A decisão arrimada no fato de que o
atestado de boa conduta carcerária do apenado é
insuficiente, determinando o prévio exame
pericial para demonstrar o preenchimento do
requisito subjetivo, constitui motivação inidônea,
violando o art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3.
Ordem concedida para restabelecer o decisum do
Juízo da Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a
Turma, HC no 174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
6
Macabu, DJe 03.05.2011)
É bem verdade que o paciente
possui bom comportamento carcerário (fls. 19), mas é insuficiente
para aferição do mérito, diante da excepcionalidade do presente
caso.
Verifica-se
pelo
boletim
informativo a necessidade de prévio exame criminológico, pois o
reeducando cumpre pena por crime grave, homicídio qualificado;
ostenta falta grave em seu prontuário (fls. 22), praticada durante
cumprimento de regime semiaberto, o que ensejou regressão ao
regime fechado, tudo a evidenciar a dificuldade de assimilação da
terapêutica penal pelo paciente.
Com
efeito,
as
circunstâncias
concretas apontadas nos autos são determinantes de cautela e
atenção à periculosidade do sentenciado, demandando a realização
de prévio exame criminológico para a concessão das benesses.
A situação peculiar exige maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-
se relevante o exame criminológico para análise do requisito
subjetivo.
De outra parte, os pedidos não
foram analisados em primeiro grau, o que impede esta Corte de se
manifestar a respeito, sob pena de supressão de instância.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223994-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33870
7
ORDEM de habeas corpus.